Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0731483-64.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 241677386 do cumprimento de sentença n. 0706492-81.2017.8.07.0007) que indeferiu o pedido da exequente, aqui agravante, para reconhecer a interrupção do prazo prescricional desde o deferimento da penhora no rosto dos autos n. 0746894-21.2023.8.07.0000. Fundamentou o juízo singular: Indefiro o pedido, uma vez que ainda não houve o efetivo pagamento do débito nos autos, não havendo que se falar em interrupção. As pesquisas restaram infrutíferas. Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório até 04/06/2026. A agravante sustenta que não é necessário o pagamento do débito para a interrupção do prazo prescricional. Afirma que a jurisprudência orienta que a penhora no rosto dos autos constitui causa interruptiva da prescrição, por demonstrar diligência do credor e existência de bens penhoráveis. Argumenta que a medida visa garantir a efetividade da execução e evitar a prescrição intercorrente. Alega que há “fundado receio de dano de difícil reparação para o agravante, uma vez que, a dívida poderá ser prescrita antes do efetivo pagamento do precatório”. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Intimada a recolher o preparo em dobro, a agravante explica que é beneficiária da justiça gratuita (id. 75170428). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 do CPC, o qual dispõe, com redação à época dos fatos: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Por outro lado, em se tratando de execução amparada em notas promissórias, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 70, anexo I, do Decreto no 57.663/1996, da Lei Uniforme de Genebra. No caso, foi deferido penhora no rosto dos autos em favor da agravante, em 17/09/2021 (id. 103476205). Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a penhora no rosto dos autos tem o condão de interromper o prazo prescricional, porquanto revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora. Confira-se: [...] 5. A constrição efetiva de bens é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo prescricional, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora. 5.1. No caso, verificando-se que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, houve a penhora no rosto dos autos, correta a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1885149, AGI 0717927-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 26/06/2024, DJe: 11/07/2024. Grifado) [...] 7. O entendimento consolidado nesta Corte e no STJ reconhece que a penhora no rosto dos autos ou a habilitação de crédito em processo diverso demonstram a diligência do credor e impedem a fluência da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A habilitação de crédito nos autos de inventário do devedor interrompe a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, enquanto não apurada a suficiência dos bens para satisfação do débito. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do credor e a ausência de bens penhoráveis, sendo incabível quando há constrição patrimonial em andamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 568 – REsp 1.340.553/RS; TJDFT, Acórdãos 1867077, 1859451, 1902820, 1887945 e 1886256. (Acórdão 1978129, AGI 0009504-26.2012.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe: 01/04/2025. Grifado) PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO. PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, proferida em se de cumprimento de sentença, desconsiderou a efetivação de penhora no rosto dos autos para fins de interrupção do prazo de prescrição intercorrente. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A penhora no rosto dos autos, independentemente do levantamento futuro dos valores correspondentes, representa efetiva constrição capaz de interromper a contagem do prazo de prescrição intercorrente. ______________ Dispositivos relevantes citados: artigo 921, inciso III e §1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: n/a (Acórdão 1982140, AGI 0721641-94.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/03/2025, DJe 04/04/2025. Grifado) [...] 2. A penhora no rosto dos autos de outro processo tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, mesmo que os valores somente sejam disponibilizados ao credor em data posterior. A proteção ao credor diligente visa impedir a aplicação automática da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora na obtenção dos valores decorre de trâmites processuais alheios à vontade do exequente. Logo, uma vez formalizada a constrição, não se exige do credor novas providências além de aguardar a conclusão dos trâmites processuais necessários para a liberação dos valores penhorados. [...] 4. Agravo não provido. (Acórdão 1943441, AGI 0732784-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 07/11/2024, DJe: 26/11/2024. Grifado) [...] 4. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 5. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com a devida formalização em termo de penhora, o prazo de prescrição intercorrente somente por ser retomado após eventual reconhecimento da impossibilidade da penhora no rosto dos autos deferida, o que não ocorreu na hipótese. [...] 7. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1616412, APC 0723064-33.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 14/09/2022, DJe: 26/09/2022. Grifado) [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: A controvérsia quanto à aplicação da prescrição trienal foi afastada, diante da inexistência de pedido de repetição de indébito por cobrança abusiva. Tratando-se de cobrança de dívida líquida e certa, reconhecida em sentença judicial, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos. A penhora no rosto dos autos, determinada dentro do prazo quinquenal, foi considerada medida constritiva eficaz, apta a interromper a contagem da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso. (Acórdão 2002509, AGI 0709932-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 21/05/2025, DJe: 06/06/2025. Grifado) [...] 3. Demonstrada a interrupção da prescrição em 12/4/19, com a efetivação de penhora no rosto dos autos, não houve o transcurso quinquenal do prazo de prescrição, que teve como termo inicial 29/3/18. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1853548, APC 0013772-89.2013.8.07.0006, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, DJe: 10/05/2024. Grifado) [...] 5. A penhora no rosto dos autos interrompe a suspensão, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil., porquanto demonstra ter sido a parte autora diligente na busca por bens do devedor que poderão servir à satisfação da dívida. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1929626, APC 0707004-64.2017.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 01/10/2024, DJe: 11/10/2024. Grifado) Portanto, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, sequer há informação de que eventual crédito esteja em vias de ser liberado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator